Tribunal: TJPA
Processo: 0818272-03.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0818272-03.2023.8.14.0401

APELANTE: WALLACE VANDER RODRIGUES CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0818272-03.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE BELÉM/PA

APELANTE: WALLACE VANDER RODRIGUES CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL.
IMPROCEDENTE.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,

mantendo todos os termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0818272-03.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: DISTRITO DE BELÉM/PA

APELANTE: WALLACE VANDER RODRIGUES CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
WALLACE VANDER RODRIGUES CRUZ,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 182230369 p. 1-3) em resumo, que em 21/09/2023 por volta das 19h30min, Policiais Militares se encontravam em ronda de rotina pelo bairro da Terra Firme, quando ao passarem pela Passagem Santa Helena, próximo ao Canal do Tucunduba, perceberam o Apelante fugindo em direção a um “beco” ao avistar a guarnição. Ato contínuo, os agentes de segurança empreenderam diligências e lograram êxito ao encontrar o Recorrente.

Após revista pessoal foram encontrados com Wallace Vander Rodrigues Cruz uma mochila preta contendo 05 (cinco) tabletes de maconha.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 18223083 p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18223093 p. 1-9), pugnando preliminarmente pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas, em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18223097 p. 1-5), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 18958990 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública por policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando as demais provas dela decorrentes, requerendo seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares se encontravam em ronda ostensiva, momento em que ao atingirem a Passagem Santa Helena, próximo ao Canal do Tucunduba, perceberam que o Apelante empreendeu fuga em direção à um beco ao avistar a guarnição. Ato contínuo, os agentes de segurança empreenderam diligências e lograram êxito ao encontrar o Recorrente.

Após revista pessoal foram encontrados com Wallace Vander Rodrigues Cruz uma mochila preta contendo 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando 4,955kg (quatro quilos, novecentos e cinquenta e cinco gramas), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 18222453 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 18223052 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. DESCRIÇÃO CONCRETA E PRECISA, PAUTADA EM ELEMENTO OBJETIVO.
FUGA ABRUPTA AO AVISTAR A AUTORIDADE POLICIAL. FUNDADA SUSPEITA CARACTERIZADA PARA FINS DE BUSCA PESSOAL. LICITUDE DA PROVA OBTIDA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Conforme assentado no RHC n. 158.580/BA, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz (DJe 25/04/2022), em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, exige-se a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

2.
Verifica-se objetivamente que a circunstância do caso concreto denota anormalidade ensejadora da busca pessoal. Há de se destacar a fuga do Acusado ao avistar os policiais militares, sendo revistado após desdobramento da ação policial.

3.
A tentativa de se esquivar da guarnição, correndo, evidencia a fundada suspeita de que o agente ocultava consigo arma ou objetos ilícitos, na forma do art. 240, §2.º, do Código de Processo Penal
.

Tal circunstância fática torna legítima a busca pessoal, tendo em vista que estão presentes os requisitos da sindicabilidade e da referibilidade, em especial pela postura de evasão
.

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 844.665/AP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. PACIENTE COM NÍTIDA INTENÇÃO DE FUGA AO AVISTAR A POLÍCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. DECISÕES DE INFERIMENTO DO RELAXAMENTO E DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. A busca pessoal é regida pelo art. 244, do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, a medida é válida quando for determinada no curso de busca domiciliar.

2.
Na hipótese, constata-se que os policiais agiram mediante fundada suspeita, tendo em vista que o paciente estava com uma
mochila
e,

ao avistar a guarnição policial, empreendeu fuga, com nítida intenção de furtar-se de eventual abordagem
.

3. (...)

6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 878.437/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024) Destaquei.

Conforme os depoimentos prestados em Juízo pelos policiais militares WILLEN TORRES MARINHO, EVERTON LUIZ BEZERRA JUSTINIANO e JOHNNY ATAÍDE DA COSTA que participaram da prisão em flagrante do Recorrente, os quais ratificaram os fatos relatados na peça inicial, estes afirmaram que, durante ronda de rotina na Terra Firme, visualizaram o Apelante evadir-se ao avistar a guarnição, e após realização de buscas o mesmo foi encontrado e que após revista, encontraram com o mesmo quase 5kg (cinco quilos) de maconha.

Cumpre salientar ainda, que o Apelante negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do Recorrente porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável de drogas na posse do apelante.

2.

Mérito: Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito, os quais
se encontraram em ronda ostensiva, quando se depararam com WALLACE VANDER RODRIGUES CRUZ, que ao avistar a Guarnição, tentou se evadir. Considerando esta atitude suspeita do Recorrente, os agentes o abordaram e em revista, encontraram dentro de uma mochila preta 05 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilos), conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 18222453 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 18223052 p. 1-2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
os policiais militares que participaram do momento da abordagem e prisão do Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
05 (cinco) tabletes de maconha, pesando aproximadamente 5kg (cinco quilos).

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

conforme fundamentação acima,
mantendo todos os termos da sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024